Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-03.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802491-03.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA KELLY SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802491-03.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

RECORRENTE: MARIA KELLY SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253 - A

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9.173

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, sem demonstração de efetivo abalo à personalidade ou inabitabilidade do bem, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os vícios construtivos constatados no imóvel não geram, por si só, presunção automática de dano moral indenizável.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de situação excepcional de humilhação, sofrimento intenso ou violação concreta a direitos da personalidade, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos.

A prova produzida nos autos não demonstra que os defeitos estruturais tenham tornado o imóvel inabitável ou causado abalo psíquico relevante à autora.

A jurisprudência predominante da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA orienta-se no sentido de que vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida ensejam, em regra, reparação material, mas não dano moral automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida não configuram automaticamente dano moral indenizável.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade, não enseja compensação extrapatrimonial.

A reparação por vícios construtivos restringe-se aos danos materiais quando ausente prova de abalo moral relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08023403720228140133, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA KELLY SILVA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 29989731, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao
pagamento de indenização por danos materiais
, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos. Rejeitou, entretanto, o pedido de
indenização por danos morais
. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID nº 29989732), a autora/apelante
MARIA KELLY SILVA DO NASCIMENTO
insurge-se contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, argumentando, em síntese: (i) que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, causaram frustração, sofrimento e abalo psíquico, (ii) que a jurisprudência tem reconhecido a caracterização do dano moral in re ipsa em casos análogos, e (iii) que houve omissão do agente executor do programa habitacional no dever de fiscalização da obra. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para majorar a condenação, com inclusão de indenização por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID nº 29989738), o Banco do Brasil reafirma suas teses defensivas, em especial a ausência de responsabilidade por vícios construtivos e improcedência do dano moral, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A parte autora/apelante pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entretanto, acompanho o entendimento do juízo
a quo
.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Ressalte-se, ainda, que embora a parte autora tenha colacionado aos autos precedentes nos quais houve o reconhecimento de dano moral em hipóteses semelhantes, tal circunstância não vincula o julgamento do presente feito.

E sobretudo porque o entendimento que vem prevalecendo no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por si só, não enseja automaticamente indenização por danos morais, notadamente quando ausente demonstração concreta de ofensa a direito da personalidade que ultrapasse os meros dissabores decorrentes do inadimplemento contratual.

Nesse contexto, a jurisprudência predominante deste órgão colegiado tem firmado compreensão de que tais situações, em regra, configuram inadimplemento contratual passível de reparação na esfera material, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável, razão pela qual os precedentes apresentados pela parte autora não se mostram aptos a afastar a orientação consolidada no âmbito desta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e CARMEM MARIA RAMOS DA SILVEIRA, contra sentença da 2ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. III. RAZÕES DE DECIDIR 2 . A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pois o agente financeiro atua como executor de política pública, sem representar a União ou envolver interesse federal direto. 3. A impugnação genérica da gratuidade judiciária não afasta sua concessão, sendo necessário o aporte de prova em sentido contrário para revogação do benefício. 4. No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, pois o laudo técnico apontou vícios que comprometem a estrutura do imóvel, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.
5. Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para justificar compensação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Tese: A responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é solidária, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS · Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 6º, VIII. · Código de Processo Civil, art. 341 e art. 85 . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des . Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023403720228140133 29529486, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026